Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo. 1.1. Na sentença proferida na origem houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.